Tribunal: TJES
Processo: 5001526-07.2024.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-01

Ementa:
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA E DE PARTICIPAÇÃO DA CONSUMIDORA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com pedido de Tutela de Urgência e Danos Morais, ajuizada por consumidora, para declarar a nulidade do procedimento administrativo de lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 9557836 e a inexistência do débito de R$ 2.150,14 dele decorrente. A concessionária sustentou a legalidade do procedimento, a presunção de legitimidade do TOI e a responsabilidade da consumidora pela custódia do medidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado unilateralmente pela concessionária, com registro de “cliente ausente” e sem comprovação de prévia notificação da consumidora, é válido para caracterizar irregularidade no medidor de energia elétrica; (ii) estabelecer se a cobrança administrativa decorrente desse procedimento deve subsistir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre concessionária de energia elétrica e consumidora submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, pois envolve fornecimento de serviço público essencial, enquadrando-se a concessionária como fornecedora e a usuária como consumidora final.

4. A vulnerabilidade técnica da consumidora impõe à concessionária o ônus de comprovar a regularidade do procedimento de fiscalização e a legitimidade da cobrança, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. O Termo de Ocorrência e Inspeção produzido de forma unilateral não basta para comprovar fraude, irregularidade no medidor ou consumo não faturado, especialmente quando não se assegura à consumidora o acompanhamento da inspeção, o contraditório e a ampla defesa.

6. A Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 exige, diante de indício de procedimento irregular, a composição de conjunto probatório, a emissão do TOI, a possibilidade de verificação ou perícia metrológica e a entrega de cópia legível ao consumidor ou a quem acompanhar a inspeção, com informação sobre o direito de requerer perícia.

7. A ausência de assinatura da consumidora no TOI, substituída pela anotação “cliente ausente”, somada à inexistência de prova de notificação prévia sobre a data e o horário da inspeção, evidencia vício formal no procedimento administrativo.

8. A nulidade do procedimento de apuração da suposta irregularidade retira o fundamento de validade da cobrança dele derivada, pois não se presume fraude ou consumo não faturado com base exclusiva em documentos internos ou provas produzidas sem participação da consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado unilateralmente pela concessionária não comprova, por si só, fraude ou irregularidade no medidor de energia elétrica.

2. A concessionária deve assegurar ao consumidor ciência, participação, contraditório e ampla defesa no procedimento administrativo de apuração de irregularidade de consumo.

3. A nulidade do procedimento administrativo de lavratura do TOI torna inexigível o débito dele decorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV, e 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º, 4º, I, e 22; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, arts. 250, 590 e 591; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, art. 129.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 857.257/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.06.2016; STJ, AgRg no AREsp 370.812/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 05.12.2013; STJ, AgRg no AREsp 188.620/PE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.08.2012; STJ, AgRg no AREsp 330.121/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22.08.2013; STJ, REsp 1.605.703/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.11.2016, DJe 17.11.2016; STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25.04.2018, DJe 28.09.2018; TJES, Apelação Cível nº 032190014426, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 19.04.2022, DJe 06.05.2022; TJES, Apelação Cível nº 064190002671, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 27.07.2020, DJe 07.08.2020; TJES, Apelação Cível nº 069170013887, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, j. 10.02.2020, DJe 27.02.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001526-07.2024.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESCELSA SA e outros

APELADO: VANESSA FRIEDRICH

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA E DE PARTICIPAÇÃO DA CONSUMIDORA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com pedido de Tutela de Urgência e Danos Morais, ajuizada por consumidora, para declarar a nulidade do procedimento administrativo de lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 9557836 e a inexistência do débito de R$ 2.150,14 dele decorrente. A concessionária sustentou a legalidade do procedimento, a presunção de legitimidade do TOI e a responsabilidade da consumidora pela custódia do medidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado unilateralmente pela concessionária, com registro de “cliente ausente” e sem comprovação de prévia notificação da consumidora, é válido para caracterizar irregularidade no medidor de energia elétrica; (ii) estabelecer se a cobrança administrativa decorrente desse procedimento deve subsistir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre concessionária de energia elétrica e consumidora submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, pois envolve fornecimento de serviço público essencial, enquadrando-se a concessionária como fornecedora e a usuária como consumidora final.

4. A vulnerabilidade técnica da consumidora impõe à concessionária o ônus de comprovar a regularidade do procedimento de fiscalização e a legitimidade da cobrança, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. O Termo de Ocorrência e Inspeção produzido de forma unilateral não basta para comprovar fraude, irregularidade no medidor ou consumo não faturado, especialmente quando não se assegura à consumidora o acompanhamento da inspeção, o contraditório e a ampla defesa.

6. A Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 exige, diante de indício de procedimento irregular, a composição de conjunto probatório, a emissão do TOI, a possibilidade de verificação ou perícia metrológica e a entrega de cópia legível ao consumidor ou a quem acompanhar a inspeção, com informação sobre o direito de requerer perícia.

7. A ausência de assinatura da consumidora no TOI, substituída pela anotação “cliente ausente”, somada à inexistência de prova de notificação prévia sobre a data e o horário da inspeção, evidencia vício formal no procedimento administrativo.

8. A nulidade do procedimento de apuração da suposta irregularidade retira o fundamento de validade da cobrança dele derivada, pois não se presume fraude ou consumo não faturado com base exclusiva em documentos internos ou provas produzidas sem participação da consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado unilateralmente pela concessionária não comprova, por si só, fraude ou irregularidade no medidor de energia elétrica.

2. A concessionária deve assegurar ao consumidor ciência, participação, contraditório e ampla defesa no procedimento administrativo de apuração de irregularidade de consumo.

3. A nulidade do procedimento administrativo de lavratura do TOI torna inexigível o débito dele decorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV, e 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º, 4º, I, e 22; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, arts. 250, 590 e 591; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, art. 129.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 857.257/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.06.2016; STJ, AgRg no AREsp 370.812/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 05.12.2013; STJ, AgRg no AREsp 188.620/PE, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.08.2012; STJ, AgRg no AREsp 330.121/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22.08.2013; STJ, REsp 1.605.703/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.11.2016, DJe 17.11.2016; STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25.04.2018, DJe 28.09.2018; TJES, Apelação Cível nº 032190014426, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 19.04.2022, DJe 06.05.2022; TJES, Apelação Cível nº 064190002671, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 27.07.2020, DJe 07.08.2020; TJES, Apelação Cível nº 069170013887, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, j. 10.02.2020, DJe 27.02.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL PJE Nº 5001526-07.2024.8.08.0056

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADA: VANESSA FRIEDRICH

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES. A decisão de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais de
VANESSA FRIEDRICH
, declarando a nulidade do procedimento administrativo de lavratura do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) nº 9557836 e, por consequência, a inexistência do débito de R$ 2.150,14.

Em suas razões recursais, a concessionária apelante sustenta a legalidade de sua conduta com base nas resoluções da ANEEL, a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a responsabilidade da consumidora pela custódia do medidor.

Contrarrazões apresentadas pela Apelada no ID 16770413.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com pedido de Tutela de Urgência e Danos Morais ajuizada por
VANESSA FRIEDRICH
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
.

A requerente relata ter sido surpreendida com a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9557836, realizado de forma unilateral pela concessionária de energia. Tal procedimento resultou na cobrança administrativa do valor de R$ 2.150,14, sob a alegação de consumo irregular decorrente de suposta fraude ou falha no equipamento medidor.

Em sua peça inicial, a autora contestou a validade do referido termo, sustentando que:
(i)
a vistoria e a substituição do medidor ocorreram sem comunicação prévia;
(ii)
não houve a presença da consumidora ou de representante habilitado no momento da inspeção, conforme registrado no próprio TOI como "cliente ausente";
(iii)
não lhe foi oportunizado o direito ao contraditório ou a realização de perícia técnica isenta para apurar os fatos.

A requerida, em contestação, defendeu a regularidade do procedimento, alegando que o TOI goza de presunção de legitimidade e que a cobrança visa apenas a recuperação de receita por energia efetivamente consumida e não faturada.

Em sentença, o juízo de primeiro grau julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para:
(i)
declarar a nulidade do procedimento de lavratura do TOI nº 9557836, por vício de unilateralidade;
(ii)
declarar a inexistência do débito dele derivado;
(iii)
indeferir o pedido de danos morais, por entender que a mera cobrança indevida, sem maiores reflexos, configurou mero aborrecimento.

Irresignada, a concessionária
EDP Espírito Santo
interpôs Recurso de Apelação buscando a reforma integral do
decisum
para validar o TOI e a cobrança. A apelada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Feitas essas considerações, adianto que o recurso não merece prosperar, devendo ser mantida incólume a sentença vergastada
. Explico.

A controvérsia central reside na aferição da regularidade do procedimento administrativo levado a efeito pela concessionária Apelante, que resultou na emissão do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) impugnado e na consequente cobrança por recuperação de consumo não faturado.

Em primeiro, consigne-se que a Apelante, na condição de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica, tem os limites de sua responsabilidade civil estabelecidos no artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, segundo o qual “
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Além disso, é inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, por se tratar de fornecimento de serviço público essencial de energia elétrica, enquadrando-se a Apelante como fornecedora e o Apelado como consumidor final (arts. 2º, 3º e 22 do CDC).

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Art. 22. Os
órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento
, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Nessa esteira, reconhece-se a vulnerabilidade do consumidor, inclusive técnica, na relação estabelecida (art. 4º, I, CDC). Assim, competia à concessionária Apelante comprovar a regularidade do procedimento de fiscalização e a legitimidade da cobrança, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Não bastasse, a jurisprudência pátria, mormente desta Corte, é assente no sentido de que o denominado “TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção”, emitido pela Apelante, é insuficiente para subsidiar a cobrança por ela perseguida,
na medida em que produzido de forma unilateral
.

Registre-se que em se tratando de lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, deve a autoridade competente cientificar o responsável sobre seus direitos, no local da averiguação sobre a suposta irregularidade, facultando-lhe requerer as diligências cabíveis, dada a sua vulnerabilidade na relação de consumo. Do contrário, como se revela no caso dos autos, caracteriza-se a arbitrariedade do fornecedor na condução da fiscalização, eis que o consumidor não tem ciência ou conhecimento técnico quanto aos critérios utilizados para a aferição da irregularidade.

Destaca o STJ que [...]
é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária
.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 857.257/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 13.6.2016; AgRg no AREsp 370.812/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.12.2013; AgRg no AREsp 188.620/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; AgRg no AREsp 330.121/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 22.8.2013. [...] (REsp 1605703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016).

O cerne da questão reside na validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). A possibilidade de a concessionária inspecionar os equipamentos de medição e apurar eventuais irregularidades é prevista na regulamentação do setor elétrico, notadamente na Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL (antiga Resolução Normativa nº 414/2010).

Contudo, tal prerrogativa não exime a fornecedora do dever de observar os princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa
(art. 5º, LV, CF/88) durante o procedimento administrativo.

Destaque-se que a Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 delimita em seus artigos 590 e 591 o procedimento a ser adotado em caso de detecção de irregularidades na instalação do padrão para consumo de energia elétrica, permitindo ainda a realização de todas as providências para caracterização do consumo, entre elas a realização de perícia técnica. Confira-se:

Art. 590.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

Art. 591.
Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

II - informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

§ 1º É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2
o
Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3º Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput.

§ 4º O consumidor tem 15 dias, contados a partir do recebimento do TOI, para solicitar à distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado.

§ 5º As marcas de selagem que são controladas pelo INMETRO ou pelo órgão metrológico delegado não podem ser rompidas pela distribuidora enquanto dentro do prazo do § 4º ou antes da realização da verificação ou da perícia metrológica.

§ 6º A cópia do TOI e do conjunto de evidências utilizados para caracterização da irregularidade devem ser disponibilizadas adicionalmente no espaço reservado de atendimento pela internet.

No caso dos autos, a Apelante sustenta ter cumprido todas as etapas formais previstas na Resolução ANEEL nº 414/2010.

Entretanto, conforme destacado na sentença e corroborado pelas provas, no campo destinado à assinatura do cliente ou responsável no TOI, consta a informação
"cliente ausente"
. A apelante não trouxe aos autos qualquer prova de que tenha notificado a consumidora previamente sobre a data e hora da inspeção, descumprindo o que determinam as Resoluções nº 414/2010 (art. 129) e nº 1.000/2021 (art. 250) da ANEEL.

Vale dizer, pelo que consta nos autos, não houve realização da totalidade das diligências previstas na legislação pertinente, o que afasta a certeza quanto à irregularidade do equipamento apontada no documento elaborado.

Na espécie, “
incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida
” (REsp n. 1.412.433/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 28/9/2018.).

Nesse sentido, destaco conclusão tomada em análise similar por este egrégio Tribunal. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ENERGIA ELÉTRICA ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA PERÍCIA TÉCNICA APURAÇÃO UNILATERAL TOI INSUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DE FRAUDE SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. [...]
2. Para que a conduta da concessionária requerida estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que o usuário acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que, in casu, não restou demonstrado.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 032190014426, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 06/05/2022).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO APRESENTADO PELO MEDIDOR APURAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADES AUSENTE COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR ACERCA DA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA IMPOSSIBILIDADE NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA RECURSO DESPROVIDO. [...].
2- A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. Precedentes do TJES. 3- A concessionária não convocar o consumidor para participar da perícia administrativa que poderia revelar eventual fraude no medidor de energia também vai de encontro ao disposto no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.
4- Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 064190002671, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2020, Data da Publicação no Diário: 07/08/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITO POR SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR - DÉBITOS PRETÉRITOS - IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO - APURAÇÃO UNILATERAL DO TOI - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
[...]
2. A suposta regularidade do TOI carece de comprovação, no atual estágio, da sua regularidade e cooperação do particular. Preponderando o devido processo legal, ainda que no âmbito administrativo, não se acolhe as informações prestadas unilateralmente pela concessionária, como hábeis a impor a regularidade da cessação do fornecimento de energia elétrica. 3. In casu, não se realizou perícia prévia, tampouco restou garantido ao Recorrido o exercício da ampla defesa e do contraditório no tocante à efetiva apuração da fraude no medidor, não havendo falar-se em presunção de legitimidade ao Termo de Ocorrência de Irregularidade. 4. A EDP tem à sua disposição, para os casos de fraude nos aparelhos medidores de energia, bem como de falta de pagamento das taxas e tarifas, remédios jurídicos adequados para empreender a respectiva cobrança.
5. Recurso conhecido e improvido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 069170013887, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 27/02/2020).

Uma vez que o procedimento de apuração da irregularidade foi declarado nulo por vício formal (unilateralidade), a cobrança dele derivada perde seu fundamento de validade. Não há como presumir a fraude ou o consumo não faturado baseando-se exclusivamente em telas de sistema interno ou documentos produzidos sem a participação do consumidor.

Assim, penso que a recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe recaía, deixando de cumprir o disposto no artigo 373, II do Código de Processo Civil, devendo ser mantida a r. sentença no tocante a declaração de inexigibilidade do débito oriundo do TOI nº 9557836.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante para 12% sobre o proveito econômico obtido pela autora, considerando o trabalho adicional em grau recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar